Tribunal: TJBA
Processo: 8177496-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177496-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Tatiana Alves de Jesus contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida em face de Banco Pan S.A., reconhecendo a falha na prestação do serviço pela ausência de comprovação da contratação de conta bancária, mas afastando a indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de prejuízo concreto. A sentença determinou a apresentação do contrato e fixou sucumbência majoritária em desfavor da autora.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) se a abertura de conta bancária sem autorização configura dano moral indenizável independentemente de prova de prejuízo concreto; e (ii) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais diante do reconhecimento da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A ausência de comprovação da contratação da conta evidencia falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, inerente à atividade bancária.

A abertura indevida de conta em nome do consumidor, sem autorização, configura violação à segurança e à privacidade dos dados pessoais, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando dano moral in re ipsa.

A conduta da instituição financeira expõe o consumidor a riscos financeiros e exige dispêndio de tempo para resolução do problema, caracterizando também violação ao dever de informação.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se valor apto a compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta.

Reconhecida a responsabilidade integral do banco, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação integral da parte ré.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A abertura de conta bancária sem autorização do consumidor configura dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. Reconhecida a falha na prestação do serviço, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela instituição financeira.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8177496-85.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
TATIANA ALVES DE JESUS
e como Apelado
BANCO PAN S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA